Tribunal: STF
Processo: RE 1559433
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDEF. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE (...)”. (eDOC 45, p. 3-4)



    No recurso extraordinário (eDOC 91), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 37; 133 e 205 do texto constitucional, bem como ao art. 60 do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se que o serviço prestado pelo escritório de advocacia promoveu o direito à educação, inexistindo desvio de finalidade ou violação do artigo 60 do ADCT.



    Argumenta-se que a contratação da parte recorrente objetivou a recuperação de verbas da educação que deixaram de ser repassadas pela União, prevendo como pagamento pelos serviços prestados o percentual de 20% (vinte por cento) do benefício a ser recuperado em favor do Município de Matriz de Camaragibe.



    Afirma-se que, por desempenhar função essencial à justiça, o advogado tem a prerrogativa de, apresentando ao juízo o contrato respectivo, reter o valor disponibilizado da sua verba honorária.



    Assevera-se que o Poder Judiciário e a Administração Pública não podem favorecer determinados ramos que promovem a educação em detrimento de outros, sob afronta ao princípio da impessoalidade.



    Sustenta-se que o município contratou assessoria jurídica privada para receber a verba do FUNDEF. Aponta-se que a retenção dos honorários contratuais não colide com os dispositivos constitucionais relacionados ao percentual de aplicação na educação básica.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve decisão anterior nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. FUNDEF. RETENÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO QUE NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO DO STF EM CONTROLE CONCENTRADO (ADPF 528). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.



    1. No julgamento da ADPF 528, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que os recursos do FUNDEF/FUNDEB, em razão de sua vinculação constitucional, devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, sendo, portanto, inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios com tais recursos. No entanto, esclareceu que " A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses ". 2. Tratando-se de precedente em controle concentrado de constitucionalidade, é de aplicação obrigatória, na forma do art. 927, I, do CPC. 3. No caso em análise, que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais. Entendeu o Magistrado de 1º grau que "a retenção de honorários contratuais, na fase executiva de sentença coletiva, depende da existência de contrato firmado entre o profissional ou escritório e os substituídos titulares dos créditos executados ", o que não foi verificado no caso concreto. Entendimento que prevaleceu neste colegiado recursal. 4. Tal posição, o entendimento firmado adotado por esta Segunda Turma não discrepa da orientação do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a banca de advogados demandante não possui poderes para representar o Município exequente. 5. Juízo de adequação não realizado. Acórdão mantido. (eDOC 129, p. 3-4)



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 135).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 



    Posteriormente, sobre o tema, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial”.



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvada a possibilidade de utilização da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022; grifo nosso). 



    Com relação a essa questão, a decisão impugnada assentou o seguinte:



    “I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de retenção/destaque dos honorários contratuais. Entendeu o Magistrado de 1º grau que "a retenção de honorários contratuais, na fase executiva de sentença coletiva, depende da existência de contrato firmado entre o profissional ou escritório e os substituídos titulares dos créditos executados", o que não foi verificado no caso concreto. II. Em suas razões recusais, a parte agravante alega que o título judicial transitado em julgado expressamente reconhece que os municípios autorizaram a propositura da ação de conhecimento e que a Associação dos Municípios Alagoanos - AMA agiu em nome dos municípios em típica relação de representação, fundada no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. III. Assim, entende que o não reconhecimento do contrato de honorários para a retenção dos honorários contratuais acaba por afrontar a coisa julgada que, nunca é demais repetir, expressamente reconheceu a AMA como representante dos seus associados. IV. Ressalta que o município de Matriz de Camaragibe propôs o cumprimento de sentença n° 0805138-96.2017.4.05.8000 graças ao trabalho e competência do patrono Bruno Romero Pedrosa Monteiro que, representando a AMA, lutou perante o Poder Judiciário para que os municípios alagoanos possam receber a devolução da quantia retirada indevidamente dos cofres municipais a título de FUNDEF, ocasionada pela declaração da ilegalidade da Portaria n.º 743/2005 do MEC. V. Desse modo, sustenta que, caso os municípios se beneficiem do título coletivo, sem arcar com os honorários devidos a Monteiro e Monteiro, ter-se-ia flagrante injustiça, já que a associação seria executada para adimplir honorários sem ter experimentado qualquer benefício, desvirtuando, por completo, o propósito de existência das associações, alçada a patamar constitucional. VI. Ainda, sustenta que, embora o contrato de serviços tenha sido firmado entre o escritório de advocacia e a Associação, cabe ao afiliado arcar com os honorários de advogado, seja por sua anuência ao aderir ao estatuto da Associação a que se filiou, seja por ter sido a contratação dos serviços advocatícios realizada em seu favor, embora em nome de outrem. VII. No caso dos autos, inexiste qualquer contrato ou documento conferindo aos advogados honorários contratuais incidentes sobre o êxito da demanda. O que se verifica é cláusula contratual conferindo honorários no patamar de 20%, vínculo esse estabelecido entre a associação e a sociedade de advogados. A avença não vincula os municípios, porque não está provado que o contrato em questão foi submetido a eles. O que se tem é um contrato em que os municípios não intervieram. Diante disso, a cláusula segunda do contrato de honorários, embora válida, só é eficaz em relação aos contraentes, mas não aos municípios. VIII. Agravo de instrumento improvido”. (eDOC 45, p. 3) 



    Depreende-se do exceto acima que a instância a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, afastou a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEB/FUNDEF para pagamento de honorários advocatícios na hipótese, tendo em vista a ausência de comprovação de vínculo contratual entre o escritório de advocacia e o Município de Matriz de Camaragibe. Nesse contexto, assentou a existência apenas de cláusula contratual conferindo honorários no patamar de 20%, referente à vínculo entre a Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e a sociedade de advogados, mas ineficaz em relação ao referido município.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS DO FUNDEB. ART. 60 DO ADCT. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA/STF 279. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão a respeito da retenção de honorários advocatícios e a utilização de recursos do FUNDEB apoiou-se em legislação infraconstitucional e nos fatos e provas dos autos. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.



    (ARE 990.511 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 29.9.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente